Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-08572
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/8572

ACUSADOS: CLÉCIO JACOB SCHONARTH
JOÃO CARLOS SILVEIRO
JOÃO PACHECO LOPES
PAULO ROBERTO RUSSOMANO CORREIA
RICHARD TSE
SUZY TSE LEE

EMENTA: NÃO MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA ATUALIZADO. MULTAS. NÃO
ELABORAÇÃO, NO DEVIDO PRAZO LEGAL, DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - MULTA E
ABSOLVIÇÕES. NÃO CONVOCAÇÃO E NÃO REALIZAÇÃO DE AGOS. MULTAS E ABSOLVIÇÕES.

DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS, O COLEGIADO DA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS, COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NOS
TERMOS DO ART. 11, INCISO II, DA LEI No 6.385/76, POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
DECIDIU APLICAR AOS ACUSADOS, ADMINISTRADORES DA OLVEBRA S.A., AS SEGUINTES
PENALIDADES:

1- PARA JOÃO PACHECO LOPES:
1.1
– NA QUALIDADE DE DRI DA COMPANHIA, ELEITO EM 31.10.1997 E REELEITO NA
RCA DE 19.7.1999, PELO DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS
ARTIGOS 13, 16 E 17 DA INSTRUÇÃO CVM No 202/93, EM INFRAÇÃO AO ART. 6o DA
MESMA INSTRUÇÃO, POR NÃO TER MANTIDO ATUALIZADO O REGISTRO DE COMPANHIA
ABERTA DA OLVEBRA A PARTIR DE 15.5.1999 ATÉ 5.3.2004, MULTA NO VALOR DE R$
25.000,00, NOS TERMOS DO ART. 11, INCISO II, DA LEI No 6.385/76;

1.2 – NA QUALIDADE DE DRI, ELEITO EM 31.10.1997 E REELEITO NA RCA DA 19.7.1999,
ESTANDO AINDA PRESENTE NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 10.2.2000 E
NA RCA DE 7.3.2005: (1) POR NÃO TER FEITO ELABORAR, NO DEVIDO PRAZO
LEGAL, AS DFS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS ENTRE 31.12.1999 E
31.12.2003, MULTA NO VALOR DE R$ 35.000,00, NOS TERMOS DO ART. 11, INCISO
II, DA LEI No 6.385/76; E (2) ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS EXERCÍCIOS FINDOS ENTRE
31.12.2004 E 31.12.2006;

2 - PARA RICHARD TSE:
2.1
– NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE, ELEITO NA RCA REALIZADA EM
19.7.1999, ESTANDO AINDA PRESENTE NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM
10.2.2000, E NAS RCAS DE 11.12.2000 E 7.3.2005: (1) POR NÃO TER FEITO
ELABORAR, NO DEVIDO PRAZO LEGAL, AS DFS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS
FINDOS ENTRE 31.12.1999 E 31.12.2003, MULTA NO VALOR DE R$ 35.000,00, NOS
TERMOS DO ART. 11, INCISO II, DA LEI No 6.385/76; E (2) ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS
EXERCÍCIOS FINDOS ENTRE 31.12.2004 E 31.12.2006;

2.2 - NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CA DA COMPANHIA, ELEITO NA AGO REALIZADA
EM 9.7.1999: (1) PELO DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 132 E 142, INCISO IV, DA LEI
No 6.404/76, E DO ART. 22, ALÍNEA “I”, DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA,
INFRAÇÃO GRAVE DE NÃO CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AGOS REFERENTES
AOS EXERCÍCIOS FINDOS ENTRE 31.12.1999 E 31.12.2003, MULTA NO VALOR DE R$
20.000,00, NOS TERMOS DO ART. 11, INCISO II, DA LEI No 6.385/76; E (2)
ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS EXERCÍCIOS FINDOS ENTRE 31.12.2004 A 31.12.2006;
1/14

3
– PARA PAULO ROBERTO RUSSOMANO CORREIA, DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO
ESPECÍFICA, ELEITO NA RCA REALIZADA EM 11.12.2000, TENDO RENUNCIADO EM
01.07.2004, POR NÃO TER FEITO ELABORAR, NO DEVIDO PRAZO LEGAL, AS DFS
REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO ENTRE 31.12.2000 E 31.12.2003 - MULTA
NO VALOR DE R$ 35.000,00, NOS TERMOS DO ART. 11, INCISO II, DA LEI No 6.385/76;

4 – PARA CLÉCIO JACOB SCHONARTH, DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA, ELEITO
NA RCA REALIZADA EM 19.07.1999, TENDO RENUNCIADO EM 28.04.2000, POR NÃO
TER FEITO ELABORAR, NO DEVIDO PRAZO LEGAL (ATÉ 30.02.2000, NOS TERMOS DO
ART. 133 DA LEI No 6.404/76), AS DFS REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM
31.12.1999, MULTA NO VALOR DE R$ 25.000,00, NOS TERMOS DO ART. 11, DA LEI No
6.385/76;

5 – PARA SUZY TSE LEE, NA QUALIDADE DE VICE-PRESIDENTE DO CA DA COMPANHIA,
ELEITA NA AGO REALIZADA EM 09.07.1999, TENDO SIDO AFASTADA DO ÓRGÃO EM
31.10.2000 POR DISSOLUÇÃO DESTE: (A) PELO DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 132
E 142, INCISO IV, DA LEI No 6.404/76, E DO ART. 22, ALÍNEA “I”, DO ESTATUTO
SOCIAL DA COMPANHIA, INFRAÇÃO GRAVE DE NÃO CONVOCAÇÃO E NÃO REALIZAÇÃO
DA AGO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.1999, MULTA NO VALOR DE R$
10.000,00, NOS TERMOS DO ART. 11, INCISO II, DA LEI No 6.385/76; E (B)
ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS EXERCÍCIOS FINDOS ENTRE 31.12.2000 A 31.12.2006; E

6
– PARA JOÃO CARLOS SILVEIRO, NA QUALIDADE DE CONSELHEIRO DA COMPANHIA,
ELEITO NA AGO REALIZADA EM 09.07.1999, TENDO SIDO AFASTADO DO ÓRGÃO EM
31.10.2000 POR DISSOLUÇÃO DESTE: (A) PELO DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 132
E 142, INCISO IV, DA LEI No 6.404/76, E DO ART. 22, ALÍNEA “I”, DO ESTATUTO
SOCIAL DA COMPANHIA, INFRAÇÃO GRAVE DE NÃO CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DA
AGO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.1999, MULTA NO VALOR DE R$
10.000,00, NOS TERMOS DO ART. 11, INCISO II, DA LEI No 6.385/76 E (B) ABSOLVIÇÃO
QUANTO AOS EXERCÍCIOS FINDOS ENTRE 31.12.2000 A 31.12.2006.

A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados, que não constituíram advogado.
Presente a procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram do julgamento os diretores Otavio Yazbek, relator, Alexsandro Broedel Lopes,
Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana,
2/14

que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2010.

Otavio Yazbek
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2006/8572

Acusados: João Pacheco Lopes
Richard Tse
Paulo Roberto Russomano Correia
Clécio Jacob Schonarth
Suzy Tse Lee
João Carlos Silvério

Assunto: Processo Administrativo Sancionador instaurado em face dos acusados a fim de
apurar a responsabilidade destes pela suspensão do registro de companhia
aberta da Olvebra.

Diretor relator: Otavio Yazbek

R E L A T Ó R I O
OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face dos seguintes
administradores de Olvebra S.A. (“Olvebra” ou “Companhia”), com a finalidade de apurar sua
responsabilidade pela suspensão do registro de companhia aberta daquela (em conjunto, “Acusados”):

i) João Pacheco Lopes (“João”), Diretor de Relações com Investidores (“DRI”);
3/14

ii) Richard Tse (“Richard”), Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração (“CA”);

iii) Paulo Roberto Russomano Correia (“Paulo”), Diretor sem designação específica;

iv) Clécio Jacob Schonarth (“Clécio”), Diretor sem designação específica;

v) Suzy Tse Lee (“Suzy”), Vice-Presidente do CA; e

vi) João Carlos Silvério (“João Carlos”), Conselheiro.

FATOS
2. Por determinação do Colegiado, em 5.3.2004 a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da
Olvebra, nos termos do art. 3o, caput1, da Instrução CVM no 287, de 7.8.1998 (“Instrução CVM no 287/98”)
(fl. 31). Conforme apurado no Processo CVM no RJ 2003/7804, a Companhia encontrava-se inadimplente
com relação ao envio à CVM de informações obrigatórias, por período superior a 3 anos.

3.
Nos Ofícios CVM/SEP/GEA-3/No602/06 a CVM/SEP/GEA-3/No609/06, datados de 9.11.2006, os
Acusados foram informados: (i) que nos termos do parágrafo único2 do art. 3o da Instrução CVM no
287/98, a CVM daria seguimento à apuração das responsabilidades dos administradores pelo
descumprimento reiterado dos deveres informacionais da Companhia e (ii) que eles poderiam apresentar
manifestação acerca das irregularidades ali descritas (fls. 138-139, 145-146, 154-155, 161-162, 169-170,
177-178, 185-186 e 192-193).

Manifestações dos Acusados

Manifestação de João

4. João, DRI da Olvebra, manifestou-se em nome desta em 30.11.2006, alegando que (fls. 198-210):

i) a Companhia passou por grandes dificuldades financeiras a partir de 1993, o que a impossibilitou
de honrar alguns compromissos. Ainda assim, a Olvebra logrou publicar as demonstrações
contábeis até 1998;

ii) em junho e julho de 2005, foram recontratadas duas empresas de auditoria externa que estariam
concluindo os trabalhos de análise das demonstrações contábeis relativas aos anos de 1999 a
2004. Tão logo a análise deste período fosse concluída, a Olvebra entraria em contato com a CVM
para “estabelecer um plano de trabalho em conjunto” e daria continuidade aos trabalhos do ano
de 2005;

iii) a última Assembléia Geral Ordinária (“AGO”) foi realizada em 9.7.1999 e a última Ata de Reunião
do CA é datada de 19.7.1999, sendo que os Diretores Clécio e Paulo renunciaram em 28.4.2000 e
1.7.2004, respectivamente; e

iv) por força da necessidade de reestruturação da empresa, da impossibilidade de remuneração da
integralidade dos membros do CA, da inexistência de informações contábeis mínimas e da
renúncia de conselheiros em 17.10.2000, ficou reconhecida a dissolução do CA da sociedade em
31.10.2000, quando a gestão da Companhia passou a ser exercida exclusivamente pela Diretoria
eleita para tal.
4/14

Manifestação de Clécio

5. Em 30.11.2006, Clécio informou que não era mais Diretor da Olvebra desde 28.4.2000, conforme
correspondência registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul e Termo de Renúncia constante do
Livro do Registro de Atas da Companhia (fls. 211-213).

Oficiados Richard, João Carlos, Suzy e Paulo

6. Embora tenham sido feitas diversas tentativas de comunicação, em mais de um endereço, com
Richard (Diretor Presidente e Presidente do CA), João Carlos (Conselheiro), Suzy (Vice-Presidente do CA) e
Paulo (Diretor), conforme atestam os AR assinados em 22.11.2006 (fls. 151-152, 174-175, 189-190 e
195-196), a CVM nunca recebeu resposta aos Ofícios enviados. Não havendo outros endereços para se
tentar obter manifestações3, foi considerado cumprido o disposto no art. 11, da Deliberação CVM no 538,
de 5.3.2008 (“Deliberação CVM no 538/08”).

Não encaminhamento de informações após a solicitação de manifestação

7.
Após o envio dos Ofícios a seus administradores, a Companhia não encaminhou nenhum
formulário à CVM.

TERMO DE ACUSAÇÃO

8.
Em 22.4.2008, foi proposto pela SEP Termo de Acusação, contendo as imputações de (i) não
atualização do registro; (ii) não elaboração das Demonstrações Financeiras (“DFs”) e (iii) atraso ou não
convocação e realização das AGOs (fls. 297-309).

Não atualização do registro

9. De acordo com tal documento, João, na qualidade de DRI da Companhia, eleito em 31.10.1997 e
reeleito na Reunião de Conselho de Administração (“RCA”) de 19.7.1999, deve ser responsabilizado pelo
descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6.12.1993
(“Instrução CVM no 202/93”), em infração ao art. 6o4 da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado
o registro de companhia aberta da Olvebra a partir de 15.5.1999 (data limite para entrega do 1o ITR/99)
até 5.3.2004 (data da suspensão do registro de companhia aberta)5.

Não elaboração das demonstrações financeiras

10.
No que diz respeito às DFs referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e
31.12.2006, afirma a área técnica que estas não teriam sido elaboradas, tendo em vista que:

i) a última AGO registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu em 9.7.1999,
tendo nessa ocasião sido aprovadas as DFs relativas aos exercícios findos em 31.12.1997 e
31.12.1998;

ii)
não houve encaminhamento de tais documentos à CVM, como exige o art. 16, inciso I, da
Instrução CVM no 202/93, ou mesmo dos Formulários DFP correspondentes aos referidos
exercícios; e

iii)
os administradores da Companhia, oficiados a se manifestarem sobre a não elaboração das
referidas DFs, não contestaram essa afirmação.

11. Desse modo, entende a SEP que os seguintes membros da Diretoria devem ser responsabilizados
pelo descumprimento da obrigação estabelecida no art. 1766, da Lei no 6.404, de 15.12.1976 (“Lei no
5/14

6.404/76”) e, conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos
artigos 132 e 133 da mesma Lei:

i) Richard, eleito Diretor Presidente na RCA realizada em 19.7.1999 (fl. 11), estando ainda presente
na Reunião de Diretoria realizada em 10.2.2000, e nas RCAs de 11.12.2000 e 7.3.2005 (fls. 14,
15 e 126), por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes aos exercícios
sociais findos entre 31.12.1999 e 31.12.2006;

ii) João, eleito DRI em 31.10.1997 e reeleito na RCA da 19.7.1999 (fl. 11), estando ainda presente na
Reunião de Diretoria realizada em 10.2.2000 e na RCA de 7.3.2005 (fls. 14 e 126), por não ter
feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes aos exercícios sociais findos entre
31.12.1999 e 31.12.2006;

iii) Paulo, eleito Diretor sem designação específica na RCA realizada em 11.12.2000 (fl. 11), tendo
renunciado em 1.7.2004, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes ao
exercício social findo entre 31.12.2000 e 31.12.2003; e

iv)
Clécio, eleito Diretor sem designação específica na RCA realizada em 19.7.1999 (fl. 11), tendo
renunciado em 28.4.2000, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes ao
exercício social findo em 31.12.1999.

Atraso ou não convocação e realização das AGOs

12. A SEP concluiu que as AGOs relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e 31.12.2006
não foram convocadas nem realizadas, com base nas seguintes evidências:

i) não há registro das atas de tais AGOs na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul; e

ii) os editais de convocação e as atas das AGOs não foram encaminhados à CVM, como previsto nos
incisos III e VI do art. 16 da Instrução CVM no 202/93.

13. Por esse motivo, Richard, Suzy e João Carlos na qualidade de membros do CA da Companhia (os
dois primeiros, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do CA), eleitos na AGO realizada em
9.7.1999 (fl. 9), devem ser responsabilizados pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV7, da
Lei no 6.404/76, e do art. 22, alínea “i”8, do Estatuto Social da Companhia, pela não convocação e
realização das AGOs referentes aos exercícios findos entre 31.12.1999 e 31.12.20069.

RAZÕES DE DEFESA

Defesa de Suzy (Vice-Presidente do CA)

14. Em sua defesa, datada de 29.9.2008, Suzy (fls. 334-337) alegou que já não fazia mais parte do CA
da Companhia desde 31.10.2000, frente à informação de dissolução daquele órgão por decisão executiva.
Afirma, ademais, que (i) nunca foi intimada para se manifestar quanto aos atos que deram origem ao
presente feito, que resta nulo e (ii) os atos anteriores à sua renúncia já foram atingidos por prescrição.

Defesa de Paulo (Diretor)

15. Paulo argumentou em sua defesa, protocolada em 29.9.2008, que (fls. 338-341):

i) antes de sua renúncia, envidou todos os esforços para que a Olvebra contratasse os serviços de
auditoria para as DFs de 1999 a 2004, a despeito das dificuldades financeiras da Companhia;

ii) não agiu com dolo ou teve qualquer intenção de lesar acionistas ou a própria Companhia;

iii) os atos anteriores à sua renúncia já foram atingidos por prescrição; e

iv) nunca foi intimado a se manifestar sobre atos anteriores à acusação ou que tenham dado origem
ao presente feito, que resta permeado de nulidade ante o disposto no art. 11 da Deliberação CVM
no 538/08, nem tomou conhecimento do Ofício CVM/SEP/GEA-3/no609/06, dado que a
6/14

correspondência foi encaminhada para a Olvebra, 2 anos após sua renúncia do cargo de Diretor.

Defesas de João (DRI) e Richard (Diretor Presidente e Presidente do CA)

16. Nas razões de defesa destes, também protocoladas em 29.9.2008, consta que ambos (fls. 342-
347 e 364-368):

i)
não atenderam às exigências informacionais impostas pela Lei no 6.404/76 por total
impossibilidade econômica da Companhia;

ii) não agiram com dolo ou tiveram qualquer intenção de lesar acionistas ou a própria Olvebra;

iii)
no que tange as DFs de 1999 a 2004, embora o serviço de auditoria daquelas tenha sido
concluído, as duas empresas contratadas apresentaram um número muito grande de ressalvas, o
que exigiria ajustes de procedimentos contábeis muito profundos. A Companhia entendeu que
não faria sentido apresentar tais demonstrações à CVM, o que “iria exigir que os ajustes fossem
feitos anteriormente a [sic] publicação de tais demonstrações”. Optou a Olvebra, assim, por
realizar tais ajustes nos anos seguintes aos do período auditado até aquele momento. De fato, os
trabalhos de auditoria para os anos de 2005 a 2008 já estariam sendo contratados e a
Companhia espera obter desta vez um parecer sem quaisquer ressalvas que comprometam o
envio, para a CVM, das DFs deste período;

iv) as dificuldades financeiras da Olvebra obrigaram os executivos a manter somente atividades que
garantissem o funcionamento mínimo da Companhia. Não tendo a Olvebra condições de manter
um CA, os próprios Conselheiros estavam renunciando;

v) a Olvebra já manifestou interesse à CVM na realização de OPA com procedimento diferenciado
para fechamento de capital, como forma de resolver os problemas da companhia aberta (fl. 88);
e

vi) alguns atos atribuídos a João e Richard foram atingidos pela prescrição, nos termos do art. 1o, da
Lei no 9.873, de 23.11.1999 (“Lei no 9.873/99”).

Defesa de Clécio (Diretor)

17. Em sua defesa, Clécio (fls. 385-386) alegou que desde 28.4.2000 não faz mais parte da Diretoria
da Companhia, “período anterior ao da realização da assembléia para aprovação das contas”, não
podendo ser responsabilizado por omissões posteriores à sua renúncia, registrada em Junta Comercial (fl.
212). Afirma, ademais, que os atos anteriores à sua renúncia já foram atingidos por prescrição.

Defesa de João Carlos (Conselheiro)

18. Foram realizadas 3 tentativas de intimação de João Carlos, conforme atestam os AR assinados em
17.11.2008, 4.2.2009 e 15.3.2009, sem que aquele encaminhasse defesa à autarquia. Em 27.4.2009, a
SPS mandou publicar edital intimando-o a apresentar suas razões, também sem sucesso. Até o momento,
João Carlos não se manifestou sobre as acusações contra ele formuladas.

19. O processo foi distribuído para o relator em 30.6.2009.

É o relatório.
-----------------
1 “Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação
de prestar informações à CVM. (...)”
2 “(...) Parágrafo único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração
de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202,
de 6 de dezembro de 1993.”
7/14

3 Os Ofícios foram enviados para todos os endereços disponíveis, inclusive os obtidos junto ao
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO.
4 “Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao
público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de
balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia
(arts. 13, 16 e 17).”
5 Note-se que, conforme consta dos autos, João tem, de forma reiterada, descumprido o dever
de manter o registro da Olvebra atualizado, tendo sido multado por esta mesma violação em R$
1.000,00 no âmbito do Processo Administrativo CVM no RJ 1998/4795.
6 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...).”
7 “Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; (...)”
8 “Art. 22. Compete ao Conselho de Administração:
(...)
i) convocar as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, nos casos previstos em Lei
quando julgar conveniente;”
9 O que configura infração grave para os efeitos do disposto no art. 11, § 3o da Lei no 6.385, de
7.12.1976, conforme disposto no art. 19, parágrafo único, inciso II, da Instrução CVM no 202/93.
[1] PAS CVM no 32/99, relatado pelo ex-Diretor Relator Marcelo Fernandez Trindade, julgado em
5.12.2001.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ 2006/8572

VOTO DO RELATOR

1. O presente PAS teve origem na apuração da responsabilidade dos administradores pela suspensão
do registro de companhia aberta da Olvebra e resultou nas acusações formuladas pela SEP.

2. Inicio minha análise tratando de algumas questões preliminares argüidas pelos Acusados.

Prescrição
8/14

3.
A Lei no 9.873, de 23.11.1999 (“Lei no 9.873/99”), estabelece, nos termos do art. 1o, caput, o
prazo de 5 anos para a prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal. Sem prejuízo, o
mesmo diploma legal, em seu art. 2o, faz referências às causas interruptivas do prazo prescricional,
dentre as quais, “qualquer ato inequívoco, que importe a apuração do fato” (inciso II), que o Colegiado da
CVM, de forma reiterada, tem entendido ser o “ato administrativo documentado, cuja existência seja
induvidosa, e que tenha o objetivo claro de dar impulso ao processo administrativo de investigação. Esse
ato inequívoco não se confunde com a intimação do indiciado”1.

4.
A Lei no 9.873/99 estabelece, também, a hipótese da chamada prescrição intercorrente, que
“incide no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho” (art. 1o, § 1o). Outrossim, o precedente desta autarquia, que eu acompanho, é estável no
sentido de que não há prescrição intercorrente antes de haver a acusação formal, com a instauração do
processo administrativo sancionador2.

5. O tema da prescrição foi trazido por todas as razões de defesa apresentadas (à exceção de João
Carlos, que não se manifestou quanto às acusações que pesam contra si). A meu ver, porém, não há que
se falar, neste caso, nem em hipótese de ocorrência de prescrição qüinqüenal nem intercorrente.

6.
Isto porque, no caso da primeira daquelas espécies de prescrição, a qüinqüenal, se tomarmos,
apenas a título de exemplo, 15.5.1999, o marco inicial mais antigo neste processo, data do vencimento de
entrega do 1oITR/99 pela Companhia, é possível identificar, na seqüência, diversos atos inequívocos de
apuração dos fatos e, portanto, aptos a interromper o fluxo prescricional. Vale citar, para fins de
argumentação, ao menos dois destes marcos interruptivos, quais sejam: (i) a instauração do processo
administrativo que tratou da suspensão do registro da Companhia, em 27.8.2003 e (ii) a instauração do
presente PAS, em 10.11.2006. Além disso, em 2.9.2008 , os Acusados foram devidamente intimados a
apresentar suas defesas, o que, para fins do art. 2o, inciso I, também interrompe a prescrição.

7.
Se não há prescrição qüinqüenal, da mesma forma não há que se falar em prescrição
intercorrente. Os autos estão repletos de atos e despachos que demonstram a diligência da CVM na
construção das acusações após a instauração do processo administrativo sancionador em 10.11.2006,
como por exemplo, o Termo de Acusação apresentado em 22.4.2008. Resta prejudicada, por
conseqüência, a hipótese de ocorrência também da segunda espécie de prescrição.

8. Afasto, assim, o argumento de prescrição argüido pelos Acusados.

Nulidade

9. Suzy e Paulo, alegaram, adicionalmente, que nunca foram chamados a se manifestar sobre atos
anteriores à acusação, o que ocasionaria a nulidade do feito, ante o disposto no art. 113 da Deliberação
CVM no 538/08.

10. Mais uma vez o pleito é descabido, como se irá demonstrar.
9/14

11. De início, é preciso reconhecer que a autarquia envidou os melhores esforços para contatar Suzy
e Paulo, como demonstram as correspondências registradas datadas de 22.11.2006, enviadas para
ambos em 3 endereços diferentes (fls. 189-191 e 195-197). Não há motivos para supor que não tenha
obtido êxito em mais de uma tentativa, como comprovam os avisos de recebimento (“AR”) retornados à
CVM – assinados (por terceiros) em 2 endereços diferentes para cada Acusado. Tais correspondências,
afirma-se, não teriam chegado ao conhecimento dos Acusados. Ocorre que, curiosamente, aqueles
endereços foram exatamente os mesmos para os quais foram enviadas as correspondências intimando
Suzy e Paulo a apresentarem suas defesas4, as quais foram devidamente recebidas5. Estas evidências, a
meu ver, já seriam suficientes para que, nos termos do art. 11, parágrafo único, inciso II da Deliberação
CVM no 538/08 se considerasse atendido o disposto no caput daquele mesmo dispositivo.

12.
Não obstante, a despeito da natureza das alegações de Suzy e Paulo, penso que aqui vale,
novamente, esclarecer com que finalidade foi concebido o art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, qual
seja, proteger e viabilizar o exercício do poder de polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva preliminar tem por
objetivo tão somente dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a
autoria das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa investigativa de que trata o
art. 9o, § 2o, da Lei no 6.385, de 7.12.19766. O dispositivo não confere, portanto, um direito subjetivo aos
investigados, nem deve ser confundido com defesa prévia.

13. Daí porque afasto também o argumento de nulidade argüido por Suzy e Paulo e passo a analisar
o mérito.

Mérito

14. Todas as infrações são de natureza objetiva e estão amplamente comprovadas nos autos, motivo
pelo qual entendo que nenhum dos argumentos trazidos pelos Acusados em sua defesa é suficiente para
absolvê-los.

15. De fato, conforme a CVM tem fixado, a condição financeira precária da Companhia e a ausência
de dolo dos administradores (argumentados por Paulo, João e Richard) não justificam o descumprimento
de nenhuma das obrigações apontadas pela área técnica no Termo de Acusação.

16. Tampouco as informações trazidas por Paulo, João e Richard quanto às DFs dos anos de 1999 a
2004 e os esforços da Companhia em remediar a situação de inadimplência informacional desta têm o
condão de afastar a condenação.

17.
Passo, por conseqüência, a individualizar as responsabilidades e a propor a aplicação das
seguintes penalidades:

i) a João:

10/14

a)
na qualidade de DRI da Companhia, eleito em 31.10.1997 e reeleito na RCA de
19.7.1999, pelo descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17
da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o da mesma Instrução, por não
ter mantido atualizado o registro de companhia aberta da Olvebra a partir de
15.5.1999 até 5.3.2004 - multa no valor de R$ 25.000,00, nos termos do art. 11,
inciso II, da Lei no 6.385/76;

b) na qualidade de DRI, eleito em 31.10.1997 e reeleito na RCA da 19.7.1999, estando
ainda presente na Reunião de Diretoria realizada em 10.2.2000 e na RCA de
7.3.2005, (1) por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes
aos exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e 31.12.2003, multa no valor de R$
35.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76 e (2) absolvição
quanto aos exercícios findos entre 31.12.2004 e 31.12.2006;

ii) a Richard:

a) na qualidade de Diretor Presidente, eleito na RCA realizada em 19.7.1999, estando
ainda presente na Reunião de Diretoria realizada em 10.2.2000, e nas RCAs de
11.12.2000 e 7.3.2005, (1) por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as
DFs referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.1999 e 31.12.2003, multa
no valor de R$ 35.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76 e (2)
absolvição quanto aos exercícios findos entre 31.12.2004 e 31.12.2006;

b)
na qualidade de Presidente do CA da Companhia, eleito na AGO realizada em
9.7.1999, (1) pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76, e do art. 22, alínea “i”, do Estatuto Social da Companhia, infração
grave7 de não convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios findos
entre 31.12.1999 e 31.12.2003, multa no valor de R$ 20.000,00, nos termos do
art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76 e (2) absolvição quanto aos exercícios findos
entre 31.12.2004 a 31.12.2006;

iii)
a Paulo, Diretor sem designação específica, eleito na RCA realizada em 11.12.2000, tendo
renunciado em 1.7.2004, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as DFs referentes ao
exercício social findo entre 31.12.2000 e 31.12.2003 - multa no valor de R$ 35.000,00, nos
termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;

iv)
a Clécio, Diretor sem designação específica, eleito na RCA realizada em 19.7.1999, tendo
renunciado em 28.4.2000, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal (até 30.3.2000, nos
termos do art. 133 da Lei no 6.404/76), as DFs referentes ao exercício social findo em 31.12.1999
- multa no valor de R$ 25.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;

v)
a Suzy, na qualidade de Vice-Presidente do CA da Companhia, eleita na AGO realizada em
9.7.1999, tendo sido afastada do órgão em 31.10.2000 por dissolução deste, (a) pelo
descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, e do art. 22, alínea “i”, do
Estatuto Social da Companhia, infração grave de não convocação e realização da AGO referente
ao exercício findo em 31.12.1999, multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 11, inciso
II, da Lei no 6.385/76 e (b) absolvição quanto aos exercícios findos entre 31.12.2000 a
11/14

31.12.2006;

vi) a João Carlos, na qualidade de Conselheiro da Companhia, eleito na AGO realizada em 9.7.1999,
tendo sido afastado do órgão em 31.10.2000 por dissolução deste, (a) pelo descumprimento dos
artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, e do art. 22, alínea “i”, do Estatuto Social da
Companhia, infração grave de não convocação e realização da AGO referente ao exercício findo
em 31.12.1999, multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76 e (b) absolvição quanto aos exercícios findos entre 31.12.2000 a 31.12.2006.

18. Esclareço que as penalidades propostas acima:

i) se restringem aos ilícitos cometidos até a data de suspensão do registro de companhia aberta da
Olvebra; e

ii) foram fixadas em linha com precedentes do Colegiado, levando em conta a situação financeira
precária da Companhia e a gravidade e o caráter continuado dos ilícitos8.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2010.

Otavio Yazbek
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 PAS CVM no 32/99, relatado pelo ex-Diretor Relator Marcelo Fernandez Trindade, julgado em
5.12.2001.
2 Cf. PAS CVM n° 22/94, relatado pelo ex-Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em
15.4.2004.
3 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido
de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o
faça.”
4 E em um dos casos, é possível até mesmo constatar que a mesma pessoa recebeu a
correspondência enviada pela CVM em novembro de 2006 e a intimação para a apresentação de
defesa em 2.9.2008.
5 Vide as razões de fls. 334-337 e 338-341.
12/14

6 Sobre a finalidade da manifestação prévia dos Acusados no processo administrativo
sancionador, vide também o voto do ex-Diretor Relator Pedro Marcílio, no PAS CVM no RJ
2006/4665, julgado em 9.1.2007.
7 Nos termos do art. 19, parágrafo único, inciso II, da Instrução CVM no 202/93.
8 Cf. PAS CVM no RJ 2007.8150, PAS CVM no RJ 2007.8109, PAS CVM no RJ 2006.5136.

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/8572 realizada no dia 16 de março de
2010.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/8572 realizada no dia 16 de março de 2010.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/8572 realizada no dia 16 de março de
2010.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.

Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR

13/14

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes
de Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2006/8572 realizada no dia 16 de março de 2010.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento,
em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, acompanhou o relator, diretor Otavio
Yazbek, nas penalidades e absolvições propostas no seu voto aos acusados Clécio Jacob Schonarth, João
Carlos Silveiro, João Pacheco Lopes, Paulo Roberto Russomano Correira, Richard Tse e Suzy Tse Lee.

Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições
proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal ao mesmo Conselho de Recursos.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

14/14